Tribunal: TJSP
Processo: 1040943-24.2016.8.26.0053
Classe: Embargos de Declaração Cível / Serviços de Saúde
Órgão julgador: Fernão Borba Franco
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-05-12
Data de publicação: 2020-05-12

Ementa:
Embargos de declaração. Omissão quanto ao termo inicial de incidência dos juros e da correção monetária. Acolhimento. No mais, inexistência de omissão. Embargos de declaração com nítido caráter infringente. Acórdão parcialmente reformado.
Embargos da SPDM parcialmente acolhidos, embargos do HCFMUSP rejeitados.